Tribunal: TJMT
Processo: 0000329-48.2015.8.11.0052
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000329-48.2015.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAIRTON DA SILVA NEVES - CPF: 344.833.301-87 (EMBARGANTE), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RAFAELA CRISTINA BARROS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ARESTO COM DESIDERATO DE PREQUESTIONAMENTO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Mesmo quando opostos com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios terão o seu acolhimento necessariamente condicionado à presença dos requisitos arrolados no art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se cuida do caso em apreço, em que o embargante, a pretexto de prequestionar a matéria, suscita genericamente a ocorrência de omissão no acórdão da apelação, com o claro intuito de revolver questão já decidida, inconformando-se com o próprio resultado do julgamento.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

JOAIRTON DA SILVA NEVES

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por
JOAIRTON DA SILVA NEVES
contra o v. acórdão proferido nos autos do recurso de apelação criminal n.º
0000329-48.2015.8.11.0052, registrado no ID 81651954
, por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
negou provimento

ao apelo
manejado pelo ora Embargante e, por consequência,
manteve na íntegra a r. sentença
do d. juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, proferida nos autos da ação penal n.º 329-48.2015.811.0052 – código 35837.

Nas razões constantes no ID 81920484, o embargante
externa o
expresso desiderato de prequestionar a matéria
, alegando, nesse sentido, que a decisão colegiada
incorreu no
vício de
omissão
porque violou o princípio da proporcionalidade e a Súmula n.º 719 do STF ao manter o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, e insiste que a reincidência, por si só, não se presta a justificar o regime inicial mais gravoso, mormente quando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são favoráveis ao acusado,
ao que agrega, em arremate, o
prequestionamento
dos dispositivos legais em debate.

Oportunizada a apresentação das
contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no petitório de ID 85170959 pelo
desprovimento
dos aclaratórios, consignando não ter visualizado o vício apontado pela parte, mas tão somente o intuito de rediscutir matéria já apreciada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso é
tempestivo
(ID 83771483), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos pela i. defesa.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, os quais possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
G
rifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Na espécie, a despeito do inconformismo da Defesa, confrontando o acórdão combatido com o teor das razões recursais defensivas,
denota-se inexistir qualquer omissão
a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso, tendo o Colegiado expressamente decidido, inclusive com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça – que a reincidência, aliada à negativação da quantidade e natureza da droga [
05 (cinco) tabletes de COCAÍNA
, com peso total de
5,085kg (cinco quilogramas e oitenta e cinco gramas)
]
, autorizam a imposição do regime inicial fechado àquele condenado ao cumprimento de pena que, em princípio, conduziria à sua expiação no regime inicial mais brando,
em fiel observância aos ditames do artigo 33, §3º do Código Penal
. Veja-se:

“
Destaco ainda, sobre a pretendida “
detração penal
” [consideração do tempo de prisão provisória], registre-se que o desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, não é suficiente para a fixação de regime menos gravoso no caso em apreço, visto que
trata-se de réu reincidente
e os vetores negativados –
natureza e quantidade de droga
–,
justificam idoneamente a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade
.

Nesse sentido: “(...) V – O regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que, não obstante o montante final da pena conduzir ao regime semiaberto, depreende-se do acórdão impugnado que houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso, em razão da grande quantidade de drogas apreendidas com o paciente. Precedentes.” (STJ – HC 505.557/SP, Julgado em 21/05/2019).
” (voto disponível no ID 81093992). Grifei.

E como é cediço, o
referido vício
da
omissão
diz respeito à falta de apreciação no julgado de algo que tenha sido discutido no processo, o que significa dizer que
ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido
, isto é, trata exatamente da
ausência de abordagem de alguma questão que deveria ser analisada de ofício ou que foi levantada ao longo do procedimento pelas partes
, seja relacionada aos fatos, aos apontamentos jurídicos ou mesmo quanto ao exame da prova,
o que não ocorreu na hipótese
, porquanto a tese defensiva foi analisada na íntegra e refutada.

Não há, portanto, qualquer falta de pronunciamento do órgão judicial no acórdão embargado, seja em relação ao princípio da proporcionalidade, seja no que toca à jurisprudência das Cortes Superiores.

O que se constata, em verdade,
é
que o embargante tem a nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, visto que insiste em defender as elucubrações já afastadas pelo Colegiado, discordando do entendimento posto, sem que haja, de fato, o propalado vício sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Sucede que se o embargante não concorda com o entendimento externado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que a parte entenda existir na decisão colegiada,
de modo que, não havendo quaisquer dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Para serem acolhidos,
os embargos de declaração devem demonstrar de forma clara e inequívoca a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade - ex vi o art. 619 do Código de Processo Penal.
2. No caso concreto, consoante assentado no acórdão embargado, o afastamento do princípio da insignificância é justificado pela avaliação das mercadorias introduzidas de forma clandestina em território nacional, estimada em US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos), em 29/6/2006.
3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios. Precedente.
4. Embargos rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Destaquei.

Por fim, embora não se desconheça a possibilidade do denominado
prequestionamento ficto
, consigno que,
mesmo quando interpostos com o nítido fim de prequestionar a matéria
, os embargos declaratórios terão o seu acolhimento necessariamente
condicionado à presença dos requisitos arrolados na parte final do art. 619 do Código de Processo Penal
.

No caso em apreço, verte do acórdão recorrido que, por ocasião das razões da apelação, o então apelante prequestionou nenhum dispositivo legal, o fazendo somente agora, quando da oposição dos embargos de declaração, porém, mal explica o que efetivamente intenciona prequestionar, sendo possível extrair de um esforço interpretativo das razões dos embargos que seria a suposta violação ao princípio da proporcionalidade e à Súmula n.º 719 do STF quando da fixação do regime inicial fechado.

Nada obstante, rememoro que “(...)
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

De todo modo, vale dizer que
matéria em destaque foi
observada e integrada à fundamentação deste voto e daquele embargado, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO

aos embargos de declaração opostos por
JOAIRTON DA SILVA NEVES
, porquanto não evidenciada qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021